Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725094-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS EMBARGADO: WELLINGTON DA SILVA CAETANO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com pedido de efeitos modificativos, contra o acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 32987096) que negou provimento ao seu recurso de apelação. Por meio da petição recursal de ID 30245817, alega omissão do acórdão na parte que se refere aos honorários advocatícios calculados sobre o valor da causa, reputado manifestamente excessivo. Sustenta que o valor da dívida cobrada é de R$ 16.418,79 (dezesseis mil, quatrocentos e dezoito reais e setenta e nove centavos), e não ao seu valor atualizado de R$ 316.388,06 (trezentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta e oito reais). Requer a manutenção dos honorários de sucumbência em desfavor do embargado pela aplicação do princípio da causalidade. Subsidiariamente, a redução do seu valor de forma equitativa. Diante da possibilidade de alteração do julgamento em caso de eventual acolhimento dos embargos, intime-se o embargado para contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Brasília-DF, 7 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator